Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1006842-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário no 1011140-39.2022.8.11.0041, proposta pela Agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar, que objetivava a concessão da antecipação de tutela para que seja determinado a requerida que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de reclamações fundamentadas, e caso já tenha inserido, que seja removido, bem como, para que a requerida se abstenha realizar a cobrança das multas administrativas.
Relata que “moveu ação anulatória de débito, haja vista que o procedimento administrativo apresentou inúmeros vícios, dentre eles, cerceamento de defesa e o mais grave, manteve uma penalidade de multa exorbitante mesmo diante de acordo extrajudicial firmado entre as empresas e o consumidor”.
Sustenta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.
Ressalta que, a “não concessão de tutela antecipada permitirá ilegal constrição patrimonial da recorrente no curso de Execução Fiscal que se mostra iminente, porquanto voltada a garantir processo executório de multa aplicada por meio de Processo Administrativo completamente irregular”.
Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e, desde já, “a concessão imediata de efeito suspensivo na ação anulatória e prosseguimento da demanda no juízo de primeiro grau, comunicando-se imediatamente o juízo a quo, na forma da lei até confirmação final mediante julgamento do mérito do presente recurso”.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.
In casu, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado a requerida que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de reclamações fundamentadas, e caso já tenha inserido, que seja removido, bem como, para que a requerida se abstenha realizar a cobrança das multas administrativas.
Em que pese seja louvável a argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada ao ID: 80604822 e seguintes, não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao reclamado.
Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela provisória de evidência vindicada, acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide.
(...)
Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.
É sabido que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária. A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Cabe salientar que, nos termos do artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado:
Art. 835 (...)
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
In casu, o valor da multa arbitrada foi de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) e a DAR foi emitida no valor de R$ 87.832,02 (oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos).
A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia – JUNTO Seguros, n° 07-0775-0256095), no valor de R$ 129.171,16 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.
Ademais, verifica-se que o prazo de validade da apólice é razoável, 21/03/2027.
Não se olvida também que a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme ponderado pelo C. STJ, é medida precária, podendo ser revista a qualquer tempo, a pedido do postulante interessado, nas hipóteses de insuficiência da garantia oferecida ou de revogação da medida de suspensão da exigibilidade.
Por fim, cumpre destacar que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da suspensão almejada pela agravante.
Aliás, não é demais lembrar que tal exame sobre a relevância da argumentação e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação é fundamental para a concessão da medida.
Verifica-se que há, nas alegações da parte, a probabilidade do direito por ela defendido, uma vez que, como exposto, admite-se o seguro garantia oferecido.
Além disso, registre-se, que o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, se manifestou no sentido de admitir oferecimento de seguro garantia para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito NÃO TRIBUTÁRIO, bem como para emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado no caso em tela e milita em favor do executado agravante, uma vez que os atos expropriatórios podem lhe causar grave dano e de incerta reparação.
A possibilidade de penhora ou bloqueio nas contas e bens de uma empresa de grande porte, como a agravante, representa grande risco de danos de difícil reparação.
Assim, nesta quadra processual, vislumbra-se que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para garantia de juízo por meio da apólice de seguro.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, ante a apresentação de seguro garantia da JUNTO Seguros, n° 07-0775-0256095), no valor de R$ 129.171,16 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, até o julgamento do mérito recursal.
Tendo havido o bloqueio de ativos financeiros da empresa, promova-se a sua liberação, eis que garantido o juízo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado